Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-42.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003031-42.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), AMARILDO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 961.687.301-68 (IMPETRANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUXÍLIO FARDAMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM RECLAMAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

A coisa julgada, como instituto fundamental de estabilidade das decisões judiciais, assegura a imutabilidade de decisões já transitadas em julgado, com base no princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Os efeitos de decisões proferidas em recursos repetitivos ou reclamações não possuem o condão de modificar sentenças já acobertadas pela coisa julgada, garantindo-se o respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

A decisão que suspende a execução em tais circunstâncias viola o direito do exequente, extrapolando os limites da jurisdição e comprometendo a eficácia da coisa julgada.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá na ação
1052695-25.2023.8.11.0001
, que, na fase de execução, determinou a suspensão dos atos executórios até o julgamento da Reclamação nº 1021296- 44.2024.8.11.0000 que trata sobre o auxílio fardamento.

O Impetrante defende o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão, e, por consequência, determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo judicial já foi constituído mediante o trânsito em julgado, devendo ser respeitado o princípio constitucional do direito adqu
irido através da coisa julgada.

A l
iminar
foi
concedida, conforme decisão de id n
.

258391656
.

A Autoridade Coatora apresentou informações, conforme certidão de id n.
263151271
.

O
Ministério Público
apresentou manifestação (id n. 264679299)
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que
determinou a susp
ensão
da execução do processo n.

1052695-25.2023.8.11.0001
,
mesmo após o trânsito em julgado da decisão em
12
/
07
/202
4
.

Pois bem.A coisa julgada, instituto que assegura a estabilidade das decisões judiciais, encontra-se alicerçada no princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Trata-se de garantia fundamental, que impede a revisão de decisões já estabilizadas pelo trânsito em julgado, de forma a garantir às partes envolvidas e à sociedade em geral a certeza e a imutabilidade das relações jurídicas reconhecidas pelo Poder Judiciário.

No presente caso, o título executivo judicial já transitou em julgado, conferindo ao impetrante o direito de execução que, em razão do princípio da coisa julgada, é inquestionável e não pode ser revisto ou suspenso com base em novas discussões jurídicas que venham a ser enfrentadas em quaisquer outros procedimentos posteriores.

Sobre o tema, dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
Logo, uma vez transitada em julgado
a
decisão que concedeu o direito executório, não há espaço para qualquer decisão que venha a suspender ou restringir o cumprimento de sentença, em respeito ao princípio constitucional do direito adquirido e da coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que os efeitos de uma decisão proferida em julgamento de recurso repetitivo têm caráter prospectivo, ou seja, aplicam-se somente às demandas em curso, sem o poder de afetar decisões já acobertadas pelo trânsito em julgado. Esse entendimento visa resguardar a segurança jurídica e a confiança dos jurisdicionados no sistema de justiça, impedindo a relativização da coisa julgada com base em novos entendimentos que não existiam ao tempo da decisão original.

Ainda
, a Relatora da referida Reclamação, em sede de Embargos de Declaração, em 19
/0
8
/
2024, de forma expressa, afastou a suspensão dos processos com trânsito em julgado, como é o caso dos autos, vejamos:

Pelo exposto,
ACOLHO estes embargos,
para sanar a omissão apontada, com o que
determino a s
uspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso, que se
referem
ao pagamento do auxílio fardamento
que não transitaram em julgado
,
a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-
59.2019.8.11.0000
.

Sobre a imutabilidade da coisa julgada, já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

SUSPENSÃO DESEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES
DEFINITIVAS.
PRECEDENTES.TRÂNSITOEMJULGADODA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART.
158,
IV, DACF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DASEGURANÇAJURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA
PROCEDENTE.
(STF - SS: 5517 GO 0065213-29.2021.1.00.0000, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 07/01/2022).

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ocorrido o trânsito em julgado da ação de conhecimento em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processos, proferida em sede de repercussão geral, e estando o processo em face de execução definitiva, inviável se revela a reclamação com vistas
à
determinar de suspensão do feito, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e
aquela objeto
do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como
substitutivo de recurso ou ação próprios
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(
Rcl
42394
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
035 DIVULG
24-02-
2021 PUBLIC
25-02-2021)
.

No mesmo sentido, é o entendimento desta
Turma Recursal
:

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
NOVA MUTUM
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 14/2002 PREVÊ COMO BASE DE CÁLCULO A MENOR REMUNERAÇÃO CONSTANTE DO QUADRO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -
SENTENÇA TRANSITADA EMJULGADO
CONDENOU A PARTE RECLAMADA AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% DO SEU CARGO EFETIVO –
COISAJULGADA- PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DASEGURANÇAJURÍDICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) “3. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).4. A sentença proferida em 17/12/2022 transitou emjulgadono dia 07/02/2023 (certidão de id. 185843744), a qual condenou a parte reclamada ao: “pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% do seu cargo efetivo”, bem como: “a pagar a diferença do adicional de insalubridade devido e vencido retroativo ao mês de agosto/2017 até o mês anterior ao pagamento integral do adicional [cumprimento da obrigação], corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA, a partir do vencimento de cada parcela/prestação deveria ter sido paga, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), respeitado o prazo prescricional”, além de: “pagamento de custas processuais e honorários advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença.
Isento ao pagamento das custas processuais por força legal”

(...)“
6. O Instituto da
CoisaJulgadadisciplinado no artigo 502 do Código de Processo Civil
, dispõe
que: “Denomina-se coisajulgadamaterial a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 7. Destaca-se que o Princípio da Constitucional daSegurançaJurídica previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, disciplina que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisajulgada”.

8
. Dessa forma, em razão dotrânsitoemjulgadoda sentença condenatória restou configurado a coisajulgada, o que impede a reanálise da referida sentença (nestes autos), com fulcro no Princípio da Constitucional daSegurançaJurídica
.
(
N.U 1004950-22.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma
Recursal,
Julgadoem 23/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO PRINCIPAL. IRDR TEMA N. 08.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO.
RECURSO PROVIDO.
Se o processo principal
encontra-se
na fase de cumprimento de sentença, cuja fase de cognição já fora encerrada,
inviavel
a suspensão do processo para aguardar o julgamento do IRDR Tema n. 08,
sob pena
de ofensa a coisa julgada (art. 502 do CPC) e ao Princípio Constitucional da Segurança Jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF)
.A tese firmada no julgamento do IRDR Tema n. 08 não terá o condão de modificar a sentença executada na origem pelo Exequente, gerando efeitos apenas sobre os processos de conhecimento em curso e sobre outros que venham a ser ajuizados no futuro.Agravo de Instrumento provido.(TR-MT, N.U 1000293-81.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)
.

Assim, encerrada a fase de conhecimento, a ulterior instauração de Reclamação impede a suspensão do feito, pois, caso contrário, violaria a coisa julgada.

A manutenção dessa decisão incorre em evidente ilegalidade, uma vez que extrapola os limites da jurisdição ao tentar reavaliar uma situação jurídica já definitivamente estabelecida.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança e no mérito
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, ratificando a liminar outrora deferida e determino o prosseguimento da execução no processo
n
.

1052695-25.2023.8.11.0001
, afastando-se a suspensão imposta pela decisão impugnada, garantindo-se, assim, a plena eficácia da coisa julgada em favor do impetrante.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual
,
e
sem
honorários advocatícios, em consonância ao e
ntendimento contido na Súmula n.
512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025